Tribunal: TJBA
Processo: 8031682-04.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031682-04.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCEL HASSLOCHER

Advogado(s)
:
DIEGO BRUNO DE SOUZA PIRES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA JÁ DECLARADA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, em razão do reconhecimento de coisa julgada, mas julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser acolhida; e (ii) saber se o ajuizamento de ação de cobrança para receber dívida, já declarada inexistente por sentença transitada em julgado, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso de apelação atendeu aos requisitos do art. 1.010 do CPC, demonstrando inconformismo acerca da decisão combatida e impugnando especificamente a motivação da sentença, com exposição dos fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma do
decisum
.

4. Tratando-se de relação consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelo vício do serviço, em razão do risco integral de sua atividade econômica.

5. É dever da instituição financeira, antes de propor ação judicial, observar a existência de eventuais ações nas quais se discute o débito, evitando cobranças indevidas. A conduta reiterada em propor ação de cobrança de dívida já declarada inexistente judicialmente justifica o acolhimento da pretensão indenizatória.

6. O réu/reconvinte foi colocado na injusta condição de devedor, precisando novamente investir tempo e dinheiro, contratando advogado para causa que já havia sido dirimida judicialmente. O nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelo requerido restou caracterizado.

7. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor considerado satisfatório e adequado à compensação do dano sofrido e à punição necessária ao causador, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, além do caráter punitivo e profilático da medida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º, II; CPC, arts. 485, V, e 1.010; CC, art. 927; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Tema Repetitivo 1368; TJSP, APC nº 1004959-19.2019.8.26.0038, Rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2020; TJPE, APC nº 0000361-02.2023.8.17.3190, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, Terceira Câmara Cível, j. 14/08/2025; TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe 11/09/2019; TJBA, APC nº 0538045-71.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, pub. 04/04/2024; TJBA, APC nº 0032087-89.2003.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, pub. 10/06/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031682-04.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante MARCEL HASSLOCHER e como apelada BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar a preliminar
e
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.